Tribunal: TJBA
Processo: 8001936-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001936-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: HILDEAN CONCEICAO DA SILVA e outros Advogado(s): ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM COLÉGIO MILITAR. CRITÉRIO ETÁRIO. LIMITAÇÃO DESPROPORCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato administrativo que negou a matrícula de aluna regularmente sorteada para o Colégio da Polícia Militar do Estado da Bahia (CPMBA), unidade de Feira de Santana, com fundamento exclusivo em critério etário previsto no edital do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a legalidade da recusa de matrícula da impetrante no 6º ano do Ensino Fundamental II, tendo em vista o descumprimento do requisito etário fixado no edital, apesar da sua classificação válida no processo seletivo e aptidão pedagógica. III. RAZÕES / FUNDAMENTO: 3. A fixação de limite etário sem justificativa técnico-pedagógica específica, especialmente quando em dissonância com a realidade individual da criança, viola o direito constitucional à educação (art. 208, V, CF/88), bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A negativa de matrícula com base meramente cronológica mostra-se ilegítima diante do pleno atendimento dos demais requisitos legais. 5. Precedentes do STF e STJ reconhecem a primazia do interesse do menor e a vedação de barreiras formais desarrazoadas ao acesso ao ensino. IV. DISPOSITIVO E TESE: Concessão da segurança para assegurar à impetrante o direito à matrícula no 6.º ano do CPMBA, unidade de Feira de Santana, com a confirmação da liminar anteriormente deferida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8001936-35.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante L. P. C. S., representada por seu genitor, Hildean Conceição da Silva e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11